Tribunal: TJES
Processo: 0000815-91.2013.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000815-91.2013.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COLECAO TEXTIL LTDA
APELADO: PATRUS TRANSPORTES LTDA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0000815-91.2013.8.08.0050

Apelante: Coleção Têxtil Ltda

Apelada: Patrus Transportes Urgentes Ltda

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Coleção Têxtil Ltda contra a sentença (fls. 276/278) proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível e Comercial de Viana nos autos da ação de reparação de danos ajuizada em desfavor de Patrus Transportes Urgentes Ltda, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões o apelante sustenta, em síntese, que (a) houve falha na prestação do serviço, pois a mercadoria jamais foi recepcionada pelo destinatário do conhecimento de transporte nº 17429, Joselito Fontes Moraes – ME, sendo assinado por terceiro estranho aos autos e à empresa destinatária, não constando o carimbo desta e muito menos assinatura do seu representante legal; (b) os boletins de ocorrência apresentados pela empresa apelada são peças unilaterais, mas de seu teor se observa que o preposto da recorrida não se cercou dos devidos cuidados e não colheu no recibo do CTE o carimbo e assinatura do representante legal da destinatária dos produtos; (c) o fato de outras entregas haverem sido recepcionadas por pessoas estranhas ao quadro social da destinatária não exime a responsabilidade da apelada de promover a correta destinação da mercadoria; (d) a inversão do ônus da prova é medida que se impõe.

Contrarrazões ofertadas pela recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 10 de março de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 28/03/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Razão não assiste à recorrente.

Ao contrário do exposto pela apelante, os elementos probatórios constantes dos autos evidenciam a efetiva prestação do serviço de transporte com a correspondente entrega das mercadorias ao destinatário.

Elucidativos os fundamentos expostos pelo magistrado de 1º grau, como se extrai do excerto da sentença que ora trago a colação:

“
Na hipótese sob exame, verifico que, não obstante a declaração acostada à fl. 27, na qual afirma o destinatário não ter recebido a mercadoria, denota-se do Conhecimento de Transporte anexado à fl. 26 que consta assinatura de recebimento datada 09/11/2012, 6 (seis) dias após a emissão do documento para transporte.

Neste quesito, em que pese a alegação autoral de que no CTE não consta o carimbo da empresa destinatária e assinatura de seu representante legal, entendo que a empresa Ré se desincumbiu de provar que já havia feito outras entregas para aquele destinatário (fl. 69) e que em várias delas a figura do recebedor divergia do representante legal, Sr. Joselito Fontes Moraes, conforme se verifica dos conhecimentos juntados às fls. 72/76.

Neste mesmo sentido, o depoimento prestado pela informante Sra. Mirian Pereira Vieira (mídia à fl. 165), funcionária da empresa Requerente, que afirmou que, no momento de retirada da mercadoria pela Requerida, não lhe foi indicada a pessoa que deveria fazer o recebimento, asseverando ainda que “nenhuma transportadora precisa disso”.

Outrossim, infere-se da declaração firmada pela testemunha da Requerida, Sr. Ailton Coutinho Gomos Filho (fls. 223/224) que “...quando chegava no largo de lagoa redonda ligava Antônio Dantas...que Antônio Dantas recebia a mercadoria em uns 4 lugares diferentes...
que na hora da entrega o Antônio Dantas ou o funcionário
recebia a mercadoria e assinava o canhoto...”.(grifo nosso)

Logo, é certo que, quando das entregas, não era necessariamente o Sr. Joselito que recebia as mercadorias, de modo que cabia à Demandante a prova de que o recebedor, identificado como Leonardo e portador de RG n°.7038899, não fazia parte do quadro de funcionários da empresa destinatária. De igual modo, verifica-se a inexistência de carimbo da empresa em todos os canhotos de entrega feita pela Requerida ao terceiro.”

Ora, a dinâmica das entregas anteriores deixa claro que não se afigura razoável a exigência da assinatura do representante legal da empresa, Sr. Joselito Fontes Moraes, no conhecimento de Conhecimento de Transporte, e tampouco a aposição de carimbo, como condições essenciais à efetiva comprovação da entrega das mercadorias ao terceiro destinatário.

Além de haver sido reconhecido pela própria funcionária da apelante que no momento da retirada da mercadoria pela transportadora recorrida não foi indicada a pessoa que deveria receber a carga, a testemunha Ailton, que à época era o motorista responsável pelas entregas da recorrida, foi claro ao afirmar que a mercadoria era comumente entregue a Antônio Dantas ou a um funcionário dele, que assinavam o canhoto, nada mencionando quanto ao representante legal da empresa destinatária.

Dos conhecimentos de transporte colacionados às fls. 72/76 denota-se que várias entregas foram recebidas por pessoa diversa do representante legal da empresa destinatária, tampouco constando carimbo.

Não se trata de hipótese de inversão do ônus da prova, como pretende a recorrente, o que sequer poderia ser feito neste momento processual por se tratar de uma regra de procedimento e não de julgamento. Em verdade, a transportadora recorrida apresentou o conhecimento de transporte devidamente assinado, comprovando a inocorrência da alegada falha na prestação do serviço, não havendo evidência de que o recebedor era pessoa estranha ao quadro social da pessoa jurídica.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

Majoro para 12% (doze por cento) a verba honorária fixada na sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ENTREGA DA MERCADORIA PELA TRANSPORTADORA AO DESTINATÁRIO. COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A dinâmica das entregas anteriores deixa claro que não se afigura razoável a exigência da assinatura do representante legal da empresa no conhecimento de Conhecimento de Transporte e tampouco a aposição de carimbo como condições essenciais à efetiva comprovação da entrega das mercadorias ao terceiro destinatário.

2. Não se trata de hipótese de inversão do ônus da prova, como pretende a recorrente, o que sequer poderia ser feito neste momento processual por se tratar de uma regra de procedimento e não de julgamento. Em verdade, a transportadora recorrida apresentou o conhecimento de transporte devidamente assinado, comprovando a inocorrência da alegada falha na prestação do serviço, não havendo evidência de que o recebedor era pessoa estranha ao quadro social da pessoa jurídica.

3. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 28 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.